Tribunal: TJSP
Processo: 1012674-48.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Apelação. Ação com pedidos declaratório e condenatório. Compromisso de compra e venda. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Bem reconhecido o atraso na entrega do imóvel e a culpa da ré, a justificar o pleito de rescisão, sem retenção de valores. Restituição integral dos valores comprovadamente pagos pela parte

Ementa:
Apelação. Ação com pedidos declaratório e condenatório. Compromisso de compra e venda. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Bem reconhecido o atraso na entrega do imóvel e a culpa da ré, a justificar o pleito de rescisão, sem retenção de valores. Restituição integral dos valores comprovadamente pagos pela parte autora. Juros de mora da citação. Danos morais verificados e mantidos em dez mil reais. Recurso não provido.